Tribunal: TJES
Processo: 5003357-95.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003357-95.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDITH COLOMBI GUIDI AZEVEDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003357-95.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JUDITH COLOMBI GUIDI AZEVEDO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve seu nome negativado por conta de débito por parte da requerida, e que ao buscar informações teve conhecimento que o débito é fruto de uma inspeção em 03/02/2017, o qual alega desconhecer.

A sentença (ID 5842126) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, Por todo exposto,
no que tange ao pedido autoral

de seja declarado a nulidade de possíveis cobranças
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, VI e § 3º do Código de Processo Civil. E por conseguinte
, REJEITO
a preliminar articulada na contestação
, e JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1) DECLARAR
Nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 331569, datado em 03/02/2017 (Id 5526026 – pág. 4), que gerou Demonstrativos de Cálculo de Cobrança Complementar com Data da Inspeção: 03/02/2017, Mês de Referência: fevereiro de 2017, colacionados nos Id 5065906 e 5526025, e, via de consequência,
DECLARAR
a inexistência dos débitos

imputados à parte Autora descritos nesses demonstrativos, débitos discutidos nessa lide.

2) RATIFICAR
os termos da medida liminar (Id 5090562) tornando-a definitiva em todos os seus termos. E
DETERMINAR
que a Requerida a se abstenha de inscrever o nome da Autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e de realizar cobrança à Autora, em relação aos débitos discutidos nessa lide, bem como não obste qualquer pedido de instalação/ ligação de energia elétrica realizado em nome da Autora e em local que a mesma indicar

em virtude dos débitos discutidos nessa lide, sob pena de aplicação de multa.

3) CONDENAR
a Requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte Autora, título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

4
) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5842130) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e aduzindo a necessidade de perícia técnica, no mérito sustentou a regularidade do TOI e que a negativação se deu em decorrência do exercício regular do direito, pugnando pela inexistência dos danos morais e subsidiariamente pela sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente sustenta em sede de preliminar a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal tese não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito,
cumpre destacar, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 5842104 não apresenta de forma contundente qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica. O relatório de avaliação técnica do medidor também não possui assinatura da titular, constando apenas assinatura diversa e ilegível.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. Na hipótese, verifica-se que o TOI não foi lavrado de acordo com a legislação que disciplina o procedimento, sendo reconhecida na sentença a irregularidade no documento e ilegalidade na cobrança de qualquer valor com base exclusivamente no termo impugnado. Cabia à Ré, na forma do inciso II do art. 373 do CPC e do § 3º do art. 14 do CDC, comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e a licitude da cobrança efetuada, ônus do qual não se desincumbiu. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00549626920178190002, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 05/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, verifico que resta configurada a falha na prestação dos serviços, vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Por fim, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se demonstram proporcionais e razoáveis e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)